Tribunal: TJDFT
Processo: 0727693-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. BANCO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE DEFESA. INEXISTENTE. JUÍZO DECLINA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.
1. No caso dos autos, a agravante se insurge contra decisão que declinou da competência determinando a remessa dos autos ao juízo da comarca de Teresina/PI em observância a faculdade que detém o consumidor na escolha do foro nos casos de competência territorial relativa.
2. Quando o quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da regra geral do processo civil, em que a competência territorial é tida como relativa.
3. Considerando que a escolha do foro para ajuizamento da ação constitui faculdade atribuída ao consumidor demandante, e que estamos diante de competência territorial relativa, não tendo sido oposta preliminar de defesa pela parte ré, não poderia o juízo suscitado declinar da competência. Precedentes.
4. A competência relativa só pode ser modificada por meio de preliminar de defesa, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e provido. Decisão revogada.